Tribunal: TJMT
Processo: 1011831-74.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011831-74.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO SALES DE BRITO - CPF: 246.382.378-00 (ADVOGADO), CLARION S/A AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 24.956.666/0001-86 (EMBARGANTE), RANDAL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 359.919.138-70 (ADVOGADO), GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (EMBARGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado por empresa, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca da hipossuficiência financeira. A embargante sustenta a existência de vícios no julgado, alegando omissões na análise da documentação apresentada, violação ao contraditório e a precedentes do STJ, além de suposta afronta ao princípio do acesso à justiça e cabimento de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao indeferir a gratuidade de justiça; (
ii
) estabelecer se a documentação apresentada comprova a hipossuficiência financeira da empresa; (
iii
) determinar se é cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração, à luz do art. 1.026, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não sendo via própria para rediscutir fundamentos da decisão ou buscar prequestionamento de normas constitucionais.

O acórdão enfrentou de forma fundamentada a documentação apresentada (balanço patrimonial, fluxo de caixa e extratos bancários), concluindo que os elementos não evidenciam incapacidade financeira absoluta da empresa, a qual mantém atividades operacionais regulares.

A oportunidade de complementação documental foi assegurada em momento processual adequado, sendo os novos elementos analisados nos embargos declaratórios anteriores, o que afasta qualquer alegação de cerceamento ou violação ao contraditório.

Não se verifica afronta ao precedente do STJ (REsp 1.787.491), pois, embora reconhecida a necessidade de oportunizar prova da hipossuficiência, os documentos juntados foram devidamente examinados e reputados insuficientes para concessão do benefício.

A fundamentação do acórdão não se baseou na Lei 10.605/50, mas sim na Súmula 481 do STJ e no art. 99, §3º, do CPC, que exigem demonstração inequívoca da incapacidade de arcar com os custos processuais.

A negativa da gratuidade de justiça não viola o princípio do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV), pois não impede o exercício da jurisdição, apenas condiciona a movimentação do processo ao pagamento de custas, conforme previsão legal.

A existência de balanços negativos e prejuízos acumulados não equivale, por si só, à prova de hipossuficiência, exigindo-se demonstração concreta da incapacidade financeira, nos termos da jurisprudência consolidada.

Não sendo identificados os vícios do art. 1.022 do CPC, e tendo os embargos finalidade meramente protelatória ou de prequestionamento, seu acolhimento é incabível.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração exige a demonstração de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não restou evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao prequestionamento de dispositivos legais quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

A negativa de gratuidade de justiça exige prova inequívoca da incapacidade financeira, não sendo suficiente a apresentação de balanços negativos ou prejuízos acumulados.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração exige demonstração de probabilidade de provimento e risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.026, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.023, 1.026, §§1º e 3º, e art. 99, §§2º e 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
33.214/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
20.06.2017;

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no CC 159.975/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
06.05.2024;

TJMT, N.U. 1013288-79.2018.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.01.2022.

STJ, REsp 1.787.491/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
10.12.2018.

STJ, Súmula 481.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011831-74.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: CLARION S.A. AGROINDUSTRIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO: MASSA FALIDA DA GRUPAL AGROINDUSTRIAL S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLARION S.A. AGROINDUSTRIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra acórdão proferido por esta 4ª Câmara de Direito Privado (ID 310900373), que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado no Agravo de Instrumento.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado contém contradição, omissão e/ou obscuridade em suas razões e fundamentos.

Alega que o enfoque da sua necessidade é justamente na "insuficiência momentânea" e "incapacidade econômica atual" para custear o processo sem prejuízo da própria manutenção de suas atividades operacionais, do pagamento de fornecedores, colaboradores e empregados remanescentes, bem como do pagamento dos créditos concursais e extraconcursais.

Argumenta que os balanços patrimoniais negativos e as declarações de fluxos de caixas negativos ilustram e comprovam sua insuficiência ou incapacidade momentânea, pois são demonstrações contábeis que organizam, estruturam e comprovam o patrimônio da pessoa jurídica pleiteante, assim como sua movimentação patrimonial.

Destaca que o balanço patrimonial apresentado evidencia prejuízo acumulado no ano de 2024 de R$ 235.779 milhões de reais e, no ano de 2025, ainda estava em R$ 225.735 milhões de reais, ou seja, 10 milhões de reais a menos que o ano anterior, mas ainda assim com prejuízo acumulado.

Sustenta que a Lei 10.605/50 em nenhum momento faz menção a valores recebidos mensalmente pela pleiteante para cumprir o adimplemento do plano
recuperacional
, suas atividades operacionais, pagamento de fornecedores e dos empregados, ou ainda patrimônio imobilizado como fator determinante à isenção de pagamento, mas sim que, independentemente de sua remuneração, se o pagamento das custas proporcionar algum tipo de prejuízo, estará isento do pagamento.

Invoca o artigo 5º, inciso XXXV, da CF/88, argumentando que o Poder Judiciário não deixará de analisar lesão ou ameaça a direito de qualquer pessoa, seja ela natural ou jurídica, e que, por constituir direito fundamental constitucionalmente estabelecido, o direito à gratuidade de justiça deve ser reconhecido ainda que inexista requerimento do interessado.

Aponta, ainda, omissão ou obscuridade no acórdão quanto ao pedido de reforma da decisão de primeiro grau agravada, que indeferiu direta e imediatamente a concessão das benesses sem ter sido aberto prazo para as empresas solicitantes comprovarem a alegada insuficiência financeira com outros documentos que entendessem pertinentes.

Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1787491), segundo o qual a assistência judiciária gratuita só poderá ser negada pelo magistrado se houver elementos nos autos que indiquem a falta de critérios legais para a concessão do benefício e apenas depois de intimado o requerente para comprovar a alegada hipossuficiência.

Ao final, requer o recebimento e conhecimento dos embargos de declaração para o fim de acolhê-los, suprindo a omissão, obscuridade e/ou erro material apontados,
prequestionando
os artigos de leis federais suscitados, aclarando, retificando, agregando e complementando o acórdão embargado com efeitos integrativos, nos termos dos artigos 1.022 e seguintes, 1.025 e 1.026, todos do CPC/15, além dos artigos 10 e 408, ambos do CPC/15, e do artigo 212 do CC/2002, dando-lhes provimento para agregar o acórdão e deferir a concessão de gratuidade da justiça pleiteada ou a postergação de pagamento das custas judiciais e despesas processuais ao final do processo principal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração têm cabimento restrito, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC). Não constituem via adequada para rediscutir fundamentos da decisão ou modificar seu resultado, salvo em hipóteses excepcionais.

No caso, a embargante aponta vícios no acórdão embargado, sustentando, em síntese: (i) ausência de análise adequada dos documentos apresentados para comprovar hipossuficiência financeira; (
ii
) violação ao art. 99, §2º, do CPC, por não ter sido oportunizada complementação documental antes do indeferimento da gratuidade; (
iii
) contrariedade a precedente do STJ (REsp 1.787.491); (
iv
) incorreta invocação da Lei 10.605/50; (v) afronta ao princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF); (vi) possibilidade de concessão da gratuidade mesmo sem requerimento expresso; (
vii
) desconsideração dos balanços negativos e prejuízos acumulados; (
viii
) ausência de prequestionamento de artigos do CPC e do CC; e (
ix
) cabimento de efeito suspensivo e tutela antecipada.

O acórdão enfrentou detidamente a documentação apresentada (balanço patrimonial, demonstração de fluxo de caixa e extratos bancários), concluindo que tais elementos, embora contemporâneos, não se mostraram conclusivos para atestar a incapacidade da empresa em arcar com custas processuais.

Ressaltou-se que a agravante mantém suas operações, empregados e fornecedores, revelando fluxo de caixa e adimplemento de obrigações, o que afasta a alegada impossibilidade absoluta. Assim, não há omissão, mas mera discordância da parte.

Ficou consignado que, após o indeferimento inicial da gratuidade, a agravante teve a oportunidade de juntar novos documentos em embargos de declaração, analisados por esta Relatoria, o que supre a exigência legal. Logo, não se verifica cerceamento nem omissão no acórdão.

A decisão não diverge do precedente citado, porque, como visto, houve a oportunidade de comprovação da hipossuficiência, mas os documentos apresentados não foram suficientes.

A decisão não se fundamentou nesse diploma legal, mas sim na Súmula 481 do STJ e no art. 99, §3º, do CPC, que impõem prova inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos sem comprometer a subsistência.

Ressaltou-se no julgado que o indeferimento da gratuidade não viola o princípio constitucional do acesso à justiça, pois não impede o ajuizamento ou processamento da ação, apenas condiciona a movimentação processual ao recolhimento das custas, conforme exigido pela lei.

Ademais, a
inda
que demonstrado prejuízo em exercícios anteriores, a mera indicação de resultado contábil negativo não comprova a incapacidade financeira exigida. O julgado deixou claro que tais dados representam apenas fotografia contábil e não bastam para afastar a necessidade de prova inequívoca da hipossuficiência, como exige a Súmula 481 do STJ.

Por fim, a
inda que o intuito da recorrente fosse apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1023 do CPC/2015, que demandam a presença de erro, obscuridade, contradição, omissão no julgado.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1 - Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

2 - A pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a oposição de embargos declaratórios. Precedente da Corte Especial.

3 - Embargos de declaração no agravo interno na reclamação rejeitados”. (STJ -
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
33.214/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
20/6/2017) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. São inviáveis os embargos de declaração quando ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, pois não se prestam a veicular mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento. 2. Sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, não é dado ao Superior Tribunal de Justiça analisar dispositivos constitucionais ainda que para fins de prequestionamento da matéria. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no CC: 159975 SP 2018/0190627-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/05/2024) (grifei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento. (N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, publicado no DJE 26/01/2022) (grifei)

Em conclusão
, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo e tutela antecipada, cumpre destacar que, nos termos do art. 1.026 do CPC,
"os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso".

Assim, em regra, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, salvo se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do § 1º do art. 1.026 do CPC.

No caso em apreço, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave ou de difícil reparação, razão pela qual não se justifica a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração.

Diante do exposto, verifica-se que o acórdão embargado não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, tratando-se os embargos de mera tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que não é admitido em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto, não havendo no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO aos
Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025